Tribunal: TJSP
Processo: 1033936-49.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUSTAS INICIAIS – Desistência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUSTAS INICIAIS – Desistência da ação não implica na isenção do pagamento das custas iniciais – Cabível a condenação ao pagamento de custas – Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033936-49.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIO
SERGIO DE CAMPOS, MARIA SILVIA DE CAMPOS THOMAZ, MARIA LUCIA
THOMAZ SPOTO, DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR e MAURO DECIO DE
CAMPOS THOMAZ, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033936-49.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTES: MARIO SERGIO DE CAMPOS, MARIA SILVIA DE CAMPOS
THOMAZ, MARIA LUCIA THOMAZ SPOTO, DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
E MAURO DECIO DE CAMPOS THOMAZ
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.056
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Impossibilidade
de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes Ausência de
prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade
econômico-financeira.
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL CUSTAS
INICIAIS
Desistência da ação não implica na isenção do
pagamento das custas iniciais
Cabível a condenação ao
pagamento de custas Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposto contra sentença que homologou a desistência
da ação extinto o processo nos termos do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil
de 1973.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ser possível a desistência da ação sem
condenação ao pagamento de custas; e ser cabível a concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
O fato de ter havido desistência da demanda executiva é argumento que, na
hipótese dos autos não provoca a consequência vislumbrada no recurso.
Atentando-se para o ponto central da questão a ser dirimida neste recurso,
percebe-se que em uma tentativa de não pagar as custas iniciais devidas, o agravante
desistiu de sua ação, mas este ato não tem o condão de isentá-lo do pagamento de custas
que são devidas pela parte que ingressa em juízo, sendo esta situação suficiente para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033936-49.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/3
exija daquela o pagamento em debate.
Aliás, quando pediu desistência da ação o recorrente impediu que a demanda
prosseguisse para análise de mérito, e é certo que apenas quando sua pretensão executiva
fosse atendida, é que se poderia condenar o recorrido no pagamento de todas as custas
referentes ao processo, possibilidade que tornou-se impossível, pelo ato concreto
anteriormente praticado pelo apelante, qual seja, a antes aludida desistência.
Sendo assim, cabível a condenação do apelante no pagamento das custas a
que deu ensejo é caso de manter-se a sentença.
No mais, embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que
necessitam de assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato é que para
que tenha aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a insuficiência de recursos
daquele que almeja a concessão de tal benefício, à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da
Constituição da República, sendo este último absolutamente claro ao determinar que haja
comprovação de aludida insuficiência.
Conforme documentação existente nos autos, não há como considerar-se
hipossuficientes os recorrentes, estes os quais, aliás, não trouxeram elementos aos autos
que fizessem prova a respeito da existência de situações peculiares que estivessem, no
momento, a comprometer sua capacidade econômico-financeira.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator